Tribunal: TJPA
Processo: 0055114-15.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055114-15.2015.8.14.0039

APELANTE: MIGUEL DUARTE DE MORAIS

APELADO: TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, NILSON WAGNER FERNANDES DE GUSMAO, GILDA MARIA ULIANA DE GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SINISTRO OCORRIDO EM DECORRÊNCIA DE MANOBRA DE CAMINHÃO NA BR. LAUDO DA PRF CONCLUIU QUE O APELANTE ESTAVA ALCOOLIZADO E QUE SEU VEÍCULO ESTAVA EM MÁ CONDIÇÃO. FOTOS AFASTAM ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE O APELADO ESTARIA EM ALTA VELOCIDADE. UM VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE COLIDINDO COM UM CAMINHÃO TERIA FICADO EM UM ESTADO MUITO PIOR DO QUE O QUE AS FOTOS APONTAM. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O laudo conclusivo da PRF acostado aos autos conclui primeiramente que o Apelante trafegava sob efeito de álcool, o que por si só já retira boa parte da credibilidade de uma condução com observância das demais normas de trânsito.

II - O laudo também concluiu pelo mau estado de conservação do veículo do Apelante, nada tendo destacado em desfavor do veículo dos Apelados.

III - A tese levantada pelo Apelante no sentido de que o Apelado trafegava em alta velocidade pela pista não restou comprovada, além de que as fotos apontam o contrário, haja vista que caso o veículo realmente estivesse em altíssima velocidade como afirma o Apelante, o abalroamento deixaria seu veículo em condições muito piores do que a que as fotos atestam, considerando-se que a colisão se deu contra um caminhão.

IV - Não há a exigibilidade de uma conduta diversa por parte do Apelado, posto que trafegava normalmente, em sua mão, em uma Rodovia da Br, quando deparou-se com a manobra por parte do caminhão cruzando a pista.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0055114-15.2015.8.14.0039

APELANTE:
MIGUEL DUARTE DE MORAIS

ADVOGADO: MORGANA MEIRELLYS QUEIROZ FERNANDES

APELADO:
TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
SERGIO DE BARROS BIANCHI COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIGUEL DUARTE DE MORAIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA
E OUTROS.

Em sua peça vestibular os Requerentes narraram que na data de 22.03.2015 o veículo de sua propriedade estava sendo conduzido por um dos funcionários quando na BR 010, no município da Açailância-MA se deparou com o veículo conduzido pelo Requerido fazendo uma manobra para cruzar a pista e adentrar na Fazenda Terra do Sol, tendo ocorrido a colisão entre os veículos.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, tendo lavrado o boletim de ocorrência, o qual concluiu que seu veículo trafegava normalmente pela via, além de apontar que o Requerido estava sob efeito de bebida alcoólica.

Requereu a condenação do Réu ao pagamento do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para fins de reparação de danos materiais.

Acostou documentos.

O Requerido apresentou contestação e reconvenção, alegando s=que seu veículo estaria no acostamento quando foi atingido pelo veículo de propriedade dos autores, tendo pleiteado a indenização no montante de R$6.980,86 (seis mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).

Instruído o feito, o Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a ação Autoral para condenar o Requerido/Reconvinte ao pagamento de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos materiais, tendo julgado improcedente a reconvenção.

Inconformada, a parte interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão de que seja o motorista Apelado considerado o responsável pelo sinistro, a fim de que possa ser indenizado no valor apontado em sua peça de reconvenção.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0055114-15.2015.8.14.0039

APELANTE:
MIGUEL DUARTE DE MORAIS

ADVOGADO: MORGANA MEIRELLYS QUEIROZ FERNANDES

APELADO:
TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA
E OUTROS

ADVOGADO:
SERGIO DE BARROS BIANCHI COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIGUEL DUARTE DE MORAIS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
proposta por
TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA
E OUTROS.

Objetiva o Requerido/Reconvinte que haja a modificação da sentença a fim de que seja o Apelado responsabilizado pelo sinistro em tela, invertendo-se, desta forma, o dever de indenizar.

É fundamental para a solução do presente litígio que se leve em consideração o parecer elaborado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que estiveram no local do sinistro.

Assim, analisando detidamente o laudo conclusivo acostado aos autos é possível verificar primeiramente que o Apelante trafegava sob efeito de álcool, o que por si só já retira boa parte da credibilidade de uma condução com observância das demais normas de trânsito.

O laudo também concluiu pelo mau estado de conservação do veículo do Apelante, nada tendo destacado em desfavor do veículo dos Apelados.

Ressalto que a tese levantada pelo Apelante no sentido de que o Apelado trafegava em alta velocidade pela pista não restou comprovada, além de que as fotos apontam o contrário, haja vista que caso o veículo realmente estivesse em altíssima velocidade como afirma o Apelante, o abalroamento deixaria seu veículo em condições muito piores do que a que as fotos atestam, considerando-se que a colisão se deu contra um caminhão.

Deste modo, todas as provas produzidas nos autos apontam, de fato, no sentido de que o Apelante fora o responsável pelo sinistro ocorrido quando, alcoolizado, e sem o devido cuidado, tentou manobrar seu veículo cruzando a pista para adentrar na Fazenda Terra do sol.

Destaco, ainda, que não há a exigibilidade de uma conduta diversa por parte do Apelado, posto que trafegava normalmente, em sua mão, em uma Rodovia da Br, quando deparou-se com a manobra por parte do caminhão cruzando a pista.

Concluo, deste modo, que não há outro desfecho para a presente demanda, senão o que fora adotado em sentença, no sentido de responsabilizar o Apelante pelos danos experimentados pelos Apelados em decorrência do acidente em tela.

Temos que, q
uanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Logo, presentes estes elementos no caso em tela, o recurso do Requerido/Reconvinte não merece receber qualquer agasalho jurídico.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter in totum a sentença vergastada.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024